Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700843-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: TANIA MARIA DAS NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU em face de decisão proferida nos autos do processo 0728859-33.2021.8.07.0016, em trâmite 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu em parte a Tutela de Urgência pleiteada. Indeferi o pedido de antecipação da tutela ao agravante. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença em 09/07/2021, extinguindo o processo com resolução do mérito. Eis o dispositivo da sentença. “Posto isso, CONFIRMO a Tutela de Urgência deferida e julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) determinar ao Réu que se abstenha de suspender o pagamento de parcelas descritas nos autos, resultantes da conversão dos períodos de licença-prêmio os quais fazia jus a parte autora, sob pena de multa cominatória a ser fixada por este Juízo; b) condenar o Réu ao pagamento da quantia de R$ 7.365,53 (sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de Adicional de Qualificação, Auxílio Alimentação e Parcela Complementar de Auxílio Alimentação, bem como de correção monetária da licença prêmio paga administrativamente à parte Autora, referente aos meses entre 03/2017 e 11/2019. Tal quantia deverá ser atualizada monetariamente a contar do dia 01/11/2019, nos termos da planilha ID Num. 96737959, e acrescida de juros de mora a partir da citação, sobre a qual não deve incidir Imposto de Renda.” Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravante, caso queira, deve-se valer de outro recurso cabível para impugnar a sentença ora publicada, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 15:52:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator